Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO EM NOME DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. CANCELAMENTO DO CARTÃO E ESTORNO DAS FATURAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FOMENTADORA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. INSCRIÇÃO DO NOME DO VITIMADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFERIÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDIBILIDADE E HONRA OBJETIVA DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES. PARTICIPAÇÃO NOS FATOS. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O BANCO AOS FATOS E DANOS. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE INEXISTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto se esteja no ambiente de relação de consumo e de ação de consumidor visando compor os prejuízos e dano moral que sofrera em razão de fraude que o vitimara, a legitimidade passiva para integrar a posição passiva da lide demanda a aferição da coincidência dos fatos com o sujeito da relação de direito material controversa, de molde a ensejar a germinação da pertinência subjetiva, não subsistindo, pois, sustentação para que pessoas jurídicas integrantes dum mesmo grupo econômico sejam acionadas em caráter solidário quando os fatos invocados como causa de pedir são imputados especifica e exclusivamente a uma empresa.
2. Não subsistindo ato imputável ao banco que encabeça o grupo econômico integrado pela administradora de cartões de crédito à qual foram imputados os fatos e atos ilícitos invocados como causa de pedir pelo consumidor, infirmando sua pertinência subjetiva com os fatos e relação de direito material, inviável sua inserção na composição passiva da lide, porquanto o reconhecimento de sua solidariedade, ainda que em ambiente de relação de consumo, demandava a subsistência de nexo a enlaçá-lo, não à instituição efetivamente legitimada a ocupar a posição passiva, aos fatos e fundamentos reunidos como fundamentos do pedido (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, 28, §3o e 34).
3. À administradora de cartão de crédito, na condição de fornecedora de serviços de emissão e gestão de cartão de crédito, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima, com a consequente disponibilização de instrumento de crédito, por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa.
4. A qualificação da falha em que incidira a administradora de cartão de crédito e inserindo-se o havido como fortuito interno inerente aos riscos da atividade que desenvolve, torna-a responsável pelas operações ultimadas com o instrumento creditório indevidamente emitido em razão da fraude havida e pelas consequências delas oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, tornando inviável que a fraude seja içada como contratação regular e enriquecimento ilícito da vítima.
5. Aferida a ilegitimidade do contrato de emissão de cartão de crédito por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurado compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Apelações conhecidas. Apelação do banco acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação da administradora de cartões ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Maioria.